Tribunal: TJPA
Processo: 0001272-04.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-08

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0001272-04.2015.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (1ª VARA PENAL)
APELANTE: EMERSON PRADO ALMEIDA (Haroldo Fernandes - Advogado)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: Des.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE PROVAS IRREFUTÁVEIS DA PARTICIPAÇÃO NO CRIME PELO QUAL FOI CONDENADO.
1.
Não há que se falar em absolvição por ausência ou insuficiência de provas, pois as declarações da vítima são firmes e coerentes com as demais provas do caderno processual, precisa na descrição dos fatos e no reconhecimento do recorrente, além de restarem inteiramente corroboradas pelos testemunhos dos policiais que realizaram as prisões do recorrente, formando um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada.
2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando a vítima narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pelas vítimas em juízo, bem como pelas declarações da testemunha Waldiney colhido em Juízo.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28 a de setembro a 05 de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
EMERSON PRADO ALMEIDA
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa,
pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, a ser cumprida em
regime

inicial semiaberto
.

Consta da denúncia que no dia 04/08/2014, por volta 17h05min, o acusado Emerson Prado Almeida, na companhia de seu comparsa Wandick Dark da Silva, abordou a vítima Lamarque Santos de jesus Santos, em plena via pública, e, mediante grave ameaça empregada com arma de fogo, subtraiu da vítima uma aliança, uma pulseira avaliada em R$ 9.000,00 (nove mil reais), um aparelho celular e sua carteira porta-cédula contendo documentos pessoais.

Refere a denúncia, que, de posse da
res furtiva
, os acusados Emerson e Wandick empreenderam fuga, ocasião em que foram interceptados por um motorista que presenciou o assalto, tendo a partir desse momento se iniciado uma perseguição de policiais militares com trocas de tiros entre estes e os acusados, que culminou com a vítima Cláudia Helena Veiga Figueiredo da Silva sendo atingida no olho direito, o que lhe ocasionou a perda total da visão atingida, e de parte óssea.

Pontua a denúncia, que somente o acusado Emerson foi preso em flagrante quando tentava empreender fuga pulando o muro de um imóvel, ainda de posse da
res furtiva
, tendo seu comparsa conseguido se evadir do local.

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra os acusados
EMERSON PRADO ALMEIDA e WANDICK DARK DA SILVA RODRIGUES
, imputando-lhes o delito previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Na audiência de instrução consta que foi suspenso o processo e o prazo prescricional em relação ao acusado
WANDICK DARK DA SILVA RODRIGUES
, que citado, não apresentou defesa e nem constituiu advogado.

Após regular instrução, o juízo de primeiro grau julgou procedente a acusação, condenando o acusado nas sanções descritas no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal às penas ao norte delineadas.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa dos acusado
EMERSON PRADO ALMEIDA
, interpôs apelação penal com fundamento no art. 593, I do Código de Processo Penal, acompanhado de suas razões onde pleiteia a absolvição do acusado, ante a ausência de provas robustas para uma condenação
.

Em contrarrazões (fls. 134/139), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Distribuídos, o feito veio à minha relatoria, ocasião em que na data de 26 de outubro de 2017, determinei a remessa ao
custos legis
para exame e parecer.

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa se manifestou pelo conhecimento improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.
1.
DA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO

No que se refere ao pleito de absolvição formulado pelo recorrente, pontuo que tanto a materialidade do delito, como a autoria, ficou devidamente comprovada nos autos, notadamente pela prova testemunhal acostada aos autos, tendo em vista que os meliantes fugiram com os objetos roubados da vítima, deixando cair somente o celular e a carteira porta-cédula.

Juntam-se a este acervo probatório as declarações da vítima CLÁUDIA HELENA VEIGA FIGUEIREDO DA SILVA, que em sede policial declarou:
(...) QUE, no dia do fato por volta de 09:30 horas a declarante encontrava-se na Trav. Generalíssimo Deodoro, entre Diogo Móia e Oliveira Belo, , conduzindo o seu veículo MARCA CHEVROLET, MODELO ONIX, PLACA QDM 1768, com destino ao seu local de trabalho, momento em que ao tentar atravessar o cruzamento da generalíssimo com a Rua Diogo Móia, pois o semafaro lhe dava permissão com o sinal verde, percebeu uma movimentação de pessoas que indicava um tumultuo e ao tentar mudar de faixa para seguir o caminho teve seu caminho impedido por uma motocicleta, tipo Honda biz, em seguida visualizou um homem com arma em punho e quando tentou desviar sua atenção para o condutor da motocicleta, haja vista já ter percebido que se tratava de uma situação de roubo, inesperadamente foi atingida por um disparo de arma de fogo no seu olho direito e imediatamente passou a sentir muitas dores no local, percebendo que havia sido alvejada falou para seu marido WALDINEY FIGUEIREDO DA SILVA, que estava ao lado da declarante no banco do carona. (...) Acrescenta a declarante que tomou conhecimento que a situação que culminou com seu baleamento se deu em razão de uma tentativa de assalto que ocorreu às proximidades e houve uma troca de tiros entre os bandidos e policiais que estariam tirando ¿bico¿ naquelas imediações, entretanto, afirma que o disparo que lhe atingiu foi oriundo da arma de um dos bandidos (...).

Em juízo (fl. 76v., gravado em mídia digital), a declarante Cláudia Helena confirmou suas declarações em sede policial, bem como reconheceu o apelante como sendo um dos assaltantes, confirmando a relação do acusado com crime que a vítima Lamarque Santos havia acabado de sofrer, quando os meliantes fugiam da perseguição policial.

Por vez a vítima LAMARQUE SANTOS DE JESUS SANTOS, em sede policial declarou:
(...) QUE, no dia 04/11/2014 por volta das 10:10 horas encontrava-se transitando na via pública e ao passar em frente ao edifício Malaga, situado à Travessa Dom Romualdo de Seixas, próximo á Rua Diogo Móia, bairro Umarizal, foi abordado por dois indivíduo desconhecidos que chegaram em uma motocicleta que não sabe informa cor, modelo e placa, os quais de posse de arma de fogo tipo revólver, e com violência e grave ameaças vieram a subtrair do declarante ALIANÇA, PULSEIRA avaliada em R$ 9.000,00 (nove mil reais); CELULAR IPHONE 5 OPERADORA TIM Nº 81433671; SUA PORTA CÉDULA, na qual continha seu R.G (...) UMA FOLHA DE CHEQUE DO BANCO DO BRASIL EM NOME DE CLOVIS LISBOA SANTOS NO VALOR DE r$ 14.000,00, Que após a consumação do crime os nacionais saíram em fuga na motocicleta; Que ainda na Dom Romualdo de Seixas um motorista de carro forte o qual era pintado de amarelo, não sabendo informar qual empresa o carro pertencia, tentou impedir a fuga dos assaltantes vindo eles a colidir com o mesmo; Que os dois vieram a cair ao chão, tendo um conseguido fugir a pé e o outro na motocicleta, e ambos tomaram rumo a Diogo Móia sentido Generalíssimo Deodoro; Que, perseguiu os dois a pé e às proximidades da Generalíssimo um cidadão não identificado passou a atirar contra os nacional que estava conduzindo a motocicleta o qual revidou quando já tinha atravessado a Generalíssimo e estava pilotando a mesma, vindo um desses tiros a atingir uma mulher que estava em um veículo da marca Onix. (...).

A testemunha ao ser ouvida em juízo, também, confirmou suas declarações realizadas em sede policial, confirmando que primeiramente fora abordado pelo segundo denunciado, que estava portanto uma arma de fogo, e logo depois, pela recorrente, que lhes subtraíram joias, celular e dinheiro, bem como reconheceu o apelante por ocasião da instrução criminal.

Da mesma forma a testemunha Waldiney Figueiredo da Silva, tanto em sede policial como em juízo, confirma que Emerson Prado Almeida, acompanhado de seu comparsa Wandick Dark, participaram do assalto que tem como vítima Lamarque Santos, culminando na fuga dos meliantes após a prática delituosa, os quais ao se evadirem passaram a atirar em direção da esquina da Diogo Móia com a generalíssimo, vindo a atingir Cláudia Helena no olho direito, o que diga-se, comprovou a ligação do acusado do acusado com o crime de roubo de que foi vítima o Sr. Lamaque Santos, que teve vários bens subtraídos pelo recorrente e seu comparsa.

Portanto, tenho que as declarações prestadas pelas vítimas em sede policial, confirmadas em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ficou claro a autoria delitiva imputada ao apelante.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.
3. (...)
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento
,

nos termos da fundamentação
.

É o meu voto.

Belém (PA), 05 de outubro de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator